Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE DA DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PUNITIVA POR SONEGAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de exame, a qualquer tempo, no curso do processo de execução fiscal, do caráter confiscatório do valor da multa punitiva incluída na Certidão de Dívida Ativa.
2. O estudo da temática concernente às exceções revela que o expediente cognominado de “exceção de pré-executividade” não tem natureza jurídica de exceção. 2.1 A exceção consiste em espécie de resposta que tem por efeito apenas encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto. 2.2. A formação do título executivo sepulta essa discussão sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, tornando impróprio o oferecimento de qualquer espécie de exceção no curso do processo de execução. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. O descontentamento do devedor a respeito do caráter de confisco relacionado à multa que lhe fora aplicada pode ser objeto de exame no curso do processo de execução fiscal, desde que suscitado pela primeira vez, pois a questão não exige a produção de prova para que seja devidamente avaliada, bastando a mera comparação do valor da multa com a quantia atribuída à obrigação principal relativa ao crédito tributário.
4. A aplicação de multa por sonegação fiscal deve respeitar o princípio da vedação ao confisco, nos termos do art. 150, inc. IV, da Constituição Federal. Caso contrário, o injusto esvaziamento da esfera patrimonial do contribuinte pode ocorrer por via transversa, a partir da fixação de penalidades abusivas relacionadas à obrigação tributária principal.
5. As multas punitivas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor correspondente ao crédito tributário ostentem caráter de confisco. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso conhecido e provido.